Tribunal: TJPA
Processo: 0001461-70.2018.8.14.0079
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.Preliminar de Intempestividade. 1.Não obstante as razões do apelo terem sido protocoladas somente em 27.06.2019, conforme se verifica à fl. 122 dos autos, o Termo de Apelação fora reconhecido no momento da intimação do réu, sendo que a apresentação das razões fora do prazo previsto no dispositivo legal representa mera irregularidade, não constituindo causa impeditiva para conhecimento da insurgência. Isso posto, hei por bem rejeitar a preliminar ministerial de intempestividade e conhecer do apelo interposto em prol do sentenciado, Lucas da Cunha Batista. 2. Réu Lucas da Cunha Batista. A tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.3. Incabível a redução da pena base imposta aos sentenciados, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos mesmos.4. A fim de guardar proporção com a pena privativa de liberdade, imprescindível a redução, de ofício, da pena de multa imposta aos réus, para 146(cento e quarenta e seis) dias-multa, uma vez que ambas são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais.5. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°
:
PROCESSO Nº: 0001461-70.2018.8.14.0079
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BAGRE (VARA ÚNICA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: BRENO DE SOUSA DIAS.
DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.
APELANTE:
LUCAS DA CUNHA BATISTA.
ADVOGADO: MARLON NOVAES DA SILVA OAB/PA N.º 27852.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL REJEITADA. RÉU: LUCAS DA CUNHA BATISTA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de Intempestividade.

1
.Não obstante as razões do apelo terem sido protocoladas somente em 27.06.2019, conforme se verifica à fl. 122 dos autos, o Termo de Apelação fora reconhecido no momento da intimação do réu, sendo que a apresentação das razões fora do prazo previsto no dispositivo legal representa mera irregularidade, não constituindo causa impeditiva para conhecimento da insurgência. Isso posto, hei por bem rejeitar a preliminar ministerial de intempestividade e conhecer do apelo interposto em prol do sentenciado, Lucas da Cunha Batista.
2
.
Réu Lucas da Cunha Batista.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
3.
Incabível a redução da pena base imposta aos sentenciados, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos mesmos.
4
. A fim de guardar proporção com a pena privativa de liberdade, imprescindível a redução, de ofício, da pena de multa imposta aos réus, para 146(cento e quarenta e seis) dias-multa, uma vez que ambas são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais.
5.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciação do pleito de recorrer em liberdade é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
6
.
RECURSOS DESPROVIDOS
.
UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, redimensionando, de ofício, a pena de multa para 146 dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0001461-70.2018.8.14.0079
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE (VARA ÚNICA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: BRENO DE SOUSA DIAS.
DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.
APELANTE:
LUCAS DA CUNHA BATISTA.
ADVOGADO: MARLON NOVAES DA SILVA OAB/PA N.º 27852.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta em favor dos denunciados,
Lucas da Cunha Batista

e
Breno de Sousa Dias
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre
, que julgando procedente a denúncia, os condenou à pena de
08(oito) anos de reclusão,
em regime, inicial,
fechado
, e ao pagamento de
186(cento e oitenta e seis) dias-multa,
pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
(Roubo qualificado)
.
(fls. 90/95).

Consta da exordial acusatória,
in litteris,
¿
que, no dia 16/03/2018, durante a madrugada, a Sra. Maria Cristina Viana Oliveira - vítima, encontrava-se dormindo em sua residência, sito nesta cidade, juntamente com sua filha de 08 (oito) anos. Nesse ínterim, em dado momento, fora surpreendida por Lucas da Cunha Batista e Breno de Sousa Dias - ora denunciados, que arrombaram a porta dos fundos da referida residência, adentraram nesta e anunciaram o assalto. Narram os autos, que Breno utilizava-se de uma camisa sobreposta em parte de seu rosto, como forma de - supostamente, oculta-lo, enquanto Lucas, que estava com o rosto descoberto, manteve certa distância da vítima, com o fito de não ser reconhecido. Nessa esteira, os supracitados denunciados, utilizando-se de arma branca do tipo terçado, ameaçavam a vítima indagando a todo instante onde encontrava-se o dinheiro e o cartão do ¿Bolsa Família¿, instante em que a Sr. Maria informou-os que não os possuía em sua residência. Não obstante e insatisfeitos, agrediram a vítima com socos e chutes, provocando às lesões descritas às fls. 12/13, bem como encostaram o terçado na filha desta ameaçando matá-la caso não encontrassem o que procuravam. Ato contínuo, os denunciados subtraíram da referida residência: 01 (um) Botijão de Gás; 01 (um) Terçado; 01 (um) aparelho celular e diversos mantimentos. Após a consecução do ato delituoso, os denunciados evadiram-se do local, não sem antes ameaçar ceifar a vida da Sr. Maria, caso esta procurasse as autoridades policiais. Frise-se por fim, que a vítima reconheceu - durante a empreitada criminosa, o denunciado Lucas Batista, haja vista que a mesma o conhece desde a infância e - posteriormente, reconheceu por fotografia, Breno Dias, na Unidade Policial desta cidade

¿
(fls. 02/04).

Em
razões recursais
de fls. 111/113, pugna o recorrente,
Breno de Sousa Dias:

1). redução da pena base;

2).

direito de apelar em liberdade.

Em contrarrazões,
de fls. 116/121,

o representante do
parquet
opinou

pelo desprovimento do apelo.

Em
razões recursais
, de fls. 123/127, o apelante,
Lucas da Cunha Batista
, pleiteou por sua
absolvição,
sob o argumento de
insuficiência probatória
.
Subsidiariamente
, pugnou pelo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
bem como ao
direito de apelar em liberdade.
(fls. 123/127).

Em

contrarrazões
, de fls. 129/139, o representante do
parquet
suscitou, preliminarmente, a
intempestividade do recurso
, argumentando que a peça recursal fora interposta aproximadamente 06(seis) meses após a intimação pessoal do réu, Lucas. No mérito opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

Em parecer de fls. 147/148, o
Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo,
suscita, preliminarmente, a
intempestividade do recurso interposto em favor do sentenciado, Lucas da Cunha Batista
, asseverando que este fora intimado em 19.12.2018 e Termo de Apelação somente fora protocolado em 27.06.2019. No
mérito
, opinou

pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.
VOTO
Da preliminar de Intempestividade.

Prefacialmente, analiso a
preliminar de intempestividade
suscitada, em relação ao recurso interposto em favor do
sentenciado, Lucas da Cunha Batista.

Examinando atentamente os autos, verifico que não assiste razão ao Órgão Ministerial.

É cediço que o prazo para a interposição do recurso se inicia após a última intimação, seja do réu ou do seu defensor.

In casu,
a derradeira intimação foi a do recorrente, Lucas da Cunha Batista, o qual foi intimado da sentença em
19.12.2018
, segunda-feira, conforme se constata pelo documento juntado à fl. 105 dos autos, ocasião em que manifestou interesse em recorrer, conforme certifica o Oficial de Justiça, à fl. 106.

Sabemos que conforme nossa doutrina e jurisprudência pátria, no momento em que o réu é intimado da sentença e manifesta o propósito inequívoco de recorrer, considera-se interposto o recurso, reconhecendo tal ato como Termo de Apelação.
Sobre a matéria:
STJ: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 297, 171, § 2º, INCISO II (DUAS VEZES), E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA.
I - Tendo sido demonstrada inequívoca a vontade do assistente da acusação em recorrer no momento em restou intimado da r. sentença absolutória, sendo que tal manifestação restou certificada nos autos pelo oficial de justiça comunicante, tem-se como interposta apelação criminal por termo nos autos, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
II - Por outro lado, considera-se a juntada aos autos das razões recursais fora do prazo uma mera irregularidade, também em observância ao princípio da instrumentalidade das formas (Precedentes). Recurso provido. (REsp. 1.038.870/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 24/11/2008, DJe 09/02/2009).
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. NULIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. INTERESSE DE RECORRER MANIFESTADO NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo (Precedentes STJ).
2. Nos termos do artigo 577 do Código de Processo Penal, "o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor".
3. Constatando-se que o paciente manifestou de forma expressa o seu interesse de recorrer por ocasião da assinatura da ata da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, não se pode falar em intempestividade do apelo.
4. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.
(HC 204.099/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 28/10/2011)
¿TJMG: EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) - - PRELIMINAR 1) ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - INOCORRÊNCIA - MANIFESTAÇÃO PELO RÉU DO DESEJO DE RECORRER NO MOMENTO DA INTIMAÇÃO PESSOAL - RECURSO QUE SE CONSIDERA INTERPOSTO - PRELIMINAR AFASTADA.
Ainda que a defesa técnica protocole a interposição da apelação fora do prazo de cinco dias, não há que se falar em intempestividade, quando o réu, no ato da sua intimação da sentença, manifesta seu direito de recorrer. Se o réu manifestou, no momento da intimação da sentença, o seu inconformismo e o propósito inequívoco de recorrer, considera-se interposto o recurso de apelação, ainda que a defesa técnica tenha protocolado a apelação fora do prazo de cinco dias. Reconhecida a tempestividade recursal. (...).¿
(TJMS. Apelação n.º 0005764-63.2014.8.14.0002. Relatora Des. Maria Isabel de Matos Rocha. Dt. Julg.: 25.10.2016).
TJMG: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO - PRONÚNCIA - TEMPESTIVIDADE - INTIMAÇÃO - CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA - INCONFORMISMO - MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS - TRIBUNAL DO JURÍ - IN DUBIO PRO SOCIETATE - RECURSO NÃO PROVIDO.
- Se no momento da intimação da pronúncia houve a manifestação da insatisfação com a decisão que submete a recorrente ao Tribunal do Júri, certificada pelo oficial de Justiça o seu desejo de recorrer, tempestivo encontra-se o manejo do Recurso em Sentido Estrito.
- Para a pronúncia exige-se somente a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria. Nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
; a mínima dúvida havida quanto aos fatos não beneficia a acusada, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida.
- O princípio do "
in dubio pro societate
", igualmente ao "in dubio pro reo", encontra assento constitucional. Na axiologia valorativa, no caso de homicídio, no momento de se decidir a pronúncia, prevalece aquele sobre este. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.11.175791-0/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2013, publicação da súmula em 12/07/2013).

Por conseguinte, não obstante as razões do apelo terem sido protocoladas somente em 27.06.2019, conforme se verifica à fl. 122 dos autos, o Termo de Apelação fora reconhecido no momento da intimação do réu, sendo que a apresentação das razões fora do prazo previsto no dispositivo legal representa mera irregularidade, não constituindo causa impeditiva para conhecimento da insurgência.

Isso posto, hei por bem
rejeitar a preliminar ministerial de intempestividade
e conhecer do apelo interposto em prol do sentenciado, Lucas da Cunha Batista.

Preliminar rejeitada
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Insurge-se o denunciado,
José Orlando de Sousa
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba
, que julgando procedente a denúncia, o condenou pelo crime previsto no
art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CPB
(furto qualificado), à pena de
06(seis) anos de reclusão,
em regime, inicial,
fechado
, e ao pagamento de
40(quarenta) dias-multa.
(fls. 91/92).
Da absolvição.

Pugna o sentenciado,
Lucas da Cunha Batista
, inicialmente, por sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, restaram sobejamente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime, pelo qual o réu foi condenado.

A
materialidade
se encontra consubstanciada pelo B O P de fl.05, dos autos em apenso; Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 21); Auto de Entrega (fl. 22), bem como pela prova oral colhida.

No que pertine à autoria, pesa em desfavor do apelante o relato do ofendido, corroborada pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, os quais a seguir transcrevo:

A vítima,
Maria Cristina Viana Oliveira
, relatou na fase policial,
in litteris:
QUE:
Seu companheiro está viajando para a cidade de Belém, atualmente está sozinha em sua casa com sua filha de 08 anos de idade; QUE, na madrugada do dia 16/03/2018 por volta das 01:00 horas estava dormindo com sua filha quando sua casa foi invadida por dois indivíduos os nacionais conhecidos por Lucas e Breno; QUE, Breno estava com uma camisa branca com detalhes vermelho cobrindo parte de seu rosto, enquanto Lucas ficou um pouco mais distante dando as ordens, já que não estava com o rosto coberto; QUE, a declarante logo reconheceu Lucas, porém Breno a declarante já havia visto mas não sabia seu nome, o mesmo é bem moreno, magro e com um a tatuagem grande que pega o braço e parte do ombro; QUE, já na delegacia a declarante visualizou várias fotos de indivíduos com a mesma características e logo reconheceu Breno como sendo o bandido que estava na companhia de Lucas; QUE, no momento em que os dois bandidos estavam no interior da casa, a declarante escutou o momento em que Lucas diz "EI BRENO, VAMOS LOGO MANO, TU TA DANDO MOLE" (textuais) ; QUE, Breno estava o tempo todo bem agressivo, agrediu a declarante várias vezes com socos e chutes, o mesmo parecia está muito drogado; QUE, Breno pegou um terçado a apontava para a declarante o tempo todo, perguntava o tempo todo onde estava o dinheiro, onde estava o cartão do bolsa família; QUE, a declarante pedia o tempo todo que os indivíduos tivessem dó de sua vida, que eles poderiam fazer qualquer coisa consigo, mas que não fizessem nada com sua filha, disse que não tinha dinheiro nem cartão do bolsa família, mas que eles poderia levar o ventilador, a geladeira, o fogão, mas que não tirasse a vida de ninguém; QUE, Lucas o tempo todo falava para a declarante não fazer denuncia a polícia, senão se a polícia os prendessem, quando eles saíssem eles iriam voltar e lhe matar; QUE, Lucas e Breno saíram da casa da declarante UM BOTIJÃO DE GÁS, UM TERÇADO, UM APARELHO CELULAR E ALGUMAS COM-PRAS QUE SEU

COMPANHEIRO HAVIA DEIXADO PARA A DECLARANTE COMER COM SUA FILHA, os bandidos levaram tudo; QUE, Breno ainda chegou a encostar o terçado da filha da declarante de 08 anos de idade, dizendo que ia matá-la se eles não achasse o dinheiro; QUE, a declarante não conhecia direito Breno, mas Lucas, a declarante conhece há muito tempo, desde pequeno, o mesmo é filho do Léo que trabalha fazendo carreto.
¿ (fls. 07/08).

Em
Juízo
, ratificou as declarações acima, asseverando que no dia do fato estava dormindo em sua casa e por volta de meia noite, quando acordou, os acusados já estavam dentro de sua casa. Que reconheceu os acusados e por isso os mesmos a agrediram; Que os acusados pediam dinheiro, cartão do bolsa família, rasgando os documentos da depoente; Que foi agredida com o cabo do terçado e com chutes; Que sua filha de nove anos de idade começou a chorar e os acusados começaram a pedir para não fazer barulho; Que Lucas estava com uma camisa amarrada no rosto, mas no decorrer da ação a camisa caiu, foi quando reconheceu o acusado; Que dos objetos levados, nada foi recuperado; Que os acusados entraram pelo telhado; Que todas as compras que estavam na geladeira foram levadas pelos acusados; Que sentiu medo que fizessem alguma coisa com sua filha; Que chegou a desmaiar e acordou quando sua filha estava lhe chamando; Que foi ajudada por um vizinho; Que sente muito medo por tudo o que passou na noite do fato; Que após o fato, ficou internada por cerca de 16 dias; Que por conta das bancadas que recebeu veio a menstruar e perdeu muito sangue; Que não foi amarrada; Que sua filha não chegou a ser agredida; Que os acusados estavam armados com arma branca; Que conhecia os acusados, pois os viu crescer; Que conhece a família de Lucas; Que chegou a ficar dois meses sem trabalhar por conta das agressões que sofreu. (fl. 87).

Pesa, ainda, em desfavor do réu, as declarações prestadas na fase policial pela testemunha,
Ana Cleia da Silva Pereira,
vizinha de Maria Cristina, (fl.12 dos autos em apenso),

declarou:
¿QUE, Na madrugada do dia 16/03/2018 por volta das 02:00 horas a declarante estava dormindo em sua residência quando se espantou com barulhos vindo do telhado; QUE, se levantou para ver o que estava acontecendo, foi quando se deparou com os nacionais conhecidos por Breno, "Baco" e "Charlinho" tentando entrar em sua residência; QUE, a declarante ficou bastante nervosa, acendeu a luz e chamou um palavrão; QUE, Breno, "Baco" e "Charlinho" saíram às pressas e deixaram uma camisa branca com detalhes vermelho; QUE, já de manhã por volta das 10:30 horas a declarante foi até a delegacia de polícia comunicar o fato e levar a camisa, ocasião em que encontrou uma vítima do bando, a senhora Maria Cristina, que ao ver a camisa que haviam deixado na casa da declarante, logo reconheceu como sendo a camisa que Breno usava para cobrir o rosto quando entrou em sua casa; QUE, a declarante alega que conversou com a irmã de Breno depois do ocorrido, para perguntar sobre a camisa, tendo a mesma respondido que a camisa pertencia ao nacional conhecido por Lucas, mas que quando este brigou com a irmã de Breno, deixou a camisa em sua casa, então Breno começou a usar a camisa.
¿ (fl. 12 dos autos em apenso).

Por sua vez, o réu,
Lucas da Cunha Batista,
por ocasião de seu interrogatório, em Juízo, sustentou que, não é verdadeira a denúncia. Conhece Breno pois mora no mesmo bairro do depoente. O depoente não conhece a vítima. Não sabe onde a vítima mora. Acha que a vítima confundiu o depoente com outra pessoa. Se fosse o depoente, este seria homem para assumir. O depoente alega que não foi ouvido em sede policial; não sabe por que a vítima diz que o depoente cometeu o delito. O doente alega que nasceu em Bagre, mas foi criado com sua mãe em Belém. O depoente não sabe ler, sabe apenas assinar seu nome. O depoente nega os fatos narrados na denúncia. No dia do fato o depoente estava em sua casa. (fl. 88).

Todavia, a negativa de autoria sustentada pelo apelante não é suficiente para fragilizar as declarações da ofendida, a qual não titubeou em apontar o recorrente como um dos agentes que adentrou em sua casa e subtraiu um botijão de gás, aparelho de celular, um terçado e mantimentos.

É certo que nossa jurisprudência não possui entendimento pacificado no sentido de que a palavra exclusiva da vítima é suficiente para respaldar um decreto condenatório.

Todavia, no caso em apreço, verifico que o delito ocorreu no interior da residência da vítima, onde ali se encontrava apenas esta, sua filha e os meliantes, evidenciando a total ausência de testemunha ocular do fato delituoso, razão pela qual é de total relevância o relato prestado por Maria Cristina, a qual reconheceu de imediato o denunciado/apelante, Lucas, pois o conhece desde sua infância.

Sobre a matéria:
TJRS:APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Acervo probatório que demonstra que o acusado empregou violência contra a ofendida e subtraiu, para si, uma bolsa contendo pertences pessoais. Elementos reunidos que autorizam a confirmação do decreto condenatório proferido em seu desfavor. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO. A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.
CONSUMAÇÃO DELITIVA. O crime de roubo se consuma quando o agente, mediante imposição de violência ou grave ameaça, inverte a posse do bem integrante do acervo patrimonial da vítima. A recuperação da res furtiva, seja de forma imediata ou após perseguição, não interfere no momento consumativo do delito. DOSIMETRIA DA PENA. Penas confirmadas nos moldes sentenciais.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058179755, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/08/2014). (TJ-RS - ACR: 70058179755 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/08/2014, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2014).

Ademais, não consta dos autos qualquer indício ou informação de que a ofendida tivesse pretensão de acusar falsamente o recorrente, principalmente em se tratando de pessoa idônea, sem qualquer animosidade com o mesmo.

Nesse sentido:
"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar um inocente, senão procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto". (REVISTA DOS TRIBUNAIS, volume 739, página 627).

Isto posto, tenho que a tese de insuficiência probatória sustentada pela defesa sucumbiu diante das declarações firmes e seguras da vítima, bem como pelo reconhecimento do acusado, formando um acervo probatório suficiente a respaldar o decreto condenatório, eis que demonstram a certeza da autoria do delito de roubo qualificado praticado pelo apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
Da fixação da pena-base no mínimo legal
.

Subsidiariamente, objetiva o apelante a reforma da sentença, a fim de que a pena-base seja
redimensionada para

o mínimo legal
.

É cediço que no processo de individualização da pena cabe ao julgador singular, dentro do poder discricionário que lhe é conferido, atribuir valor positivo ou negativo a cada uma das circunstâncias judiciais ali previstas, sempre de forma fundamentada, devendo tal fundamentação decorrer do exame de fatos objetivamente considerados, eis que, a partir desta análise será fixada a pena-base no
quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo o critério trifásico consagrado à sua dosagem.

No caso em apreço
,
da leitura da sentença de fls. 91/95, observo que o magistrado sentenciante,

ao examinar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, atribuiu valor desfavorável à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito,
fixando a pena-base em
07(sete) anos de reclusão e pagamento de 210(duzentos e dez) dias-multa,
assim fundamentando sua decisão:
LUCAS DA CUNHA BATISTA

¿Quanto a
culpabilidade
, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser elevada. O delito foi praticado na presença de uma criança de 08 anos, que presenciou grave sofrimento de sua genitora, vítima da empreitada delituosa.
Os sentenciados não são portadores de maus antecedentes, pois não possuem condenações com trânsito em julgado. Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia. dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida. A personalidade do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico. Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil.
As
circunstâncias
- elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie. O crime foi praticado com invasão do domicílio, pela madrugada, tendo sido praticado com violência real, conforme laudo pericial de fls. 12. Além disso, fora utilizada arma branca, que imprimiu maior temor na vítima, reduzindo seu grau de resistência. As consequências são significativas, pois a vítima ficou internada por 16 dias, conforme afirmou em juízo. Além disso, o delito deixou sequelas psicológicas representadas pelo medo, nos termos registrados também em seu depoimento quando da audiência de instrução. Não pode ser desprezado ainda ser significativa as consequências patrimoniais por tratar-se de pessoa de baixa renda, que recebe, inclusive, bolsa família. Por certo os bens subtraídos afetaram diretamente o mínimo existencial da vítima e sua entidade familiar. O comportamento da vítima em nada influiu para que o crime fosse praticado. Fixo então a pena base para cada crime de roubo em
7 anos de reclusão e 210 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade penal relativa. Ausente agravantes. Fixo a pena intermediária para o roubo em
6 anos de reclusão e 140 dias-multa
. Ausente causa de diminuição. Presentes a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157, caput, do CP. Aumento a pena em um terço, fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão e 186 dias-multa. Como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato. O sentenciado já cumpriu 221 dias de reclusão no regime fechado. Sendo assim, tendo em vista o artigo 387. §° 2 °, do CPP, deve o acusado cumprir apenas mais 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime fechado, nos termos do art. 33, §2°, alínea b, c/c parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, do Código Penal. O sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que sua pena ultrapassa o limite de 4 anos e houve o emprego de violência, razões pelas quais incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿

Atento aos fundamentos do
decisum
tenho que deve ser mantido o desvalor atribuído aos citados vetores, tendo em vista a violência empregada na ação delituosa, a qual extrapola os limites protegidos pelo tipo penal, bem como as circunstâncias em que o fato ocorreu, no interior da residência da ofendida, a qual se encontrava dormindo com sua filha de 09 anos de idade, que presenciou todo o ocorrido e fora ameaçada com um terçado pelo corréu, Breno. Some-se a isso as sequelas físicas e psicológicas deixadas pela ação praticada pelos denunciados, eis que a ofendida foi ameaçada de morte pelo ora apelante; ficou internada por 16 dias, em razão de ter sido agredida com cabo de terçado e chutes pelo corréu, Breno, ficando, ainda, dois meses sem trabalhar em razão das agressões, afirmando por ocasião da audiência de instrução e julgamento que sente muito medo por tudo o que passou.

Por conseguinte, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, tenho que a fixação da pena base no patamar médio de
07(sete) anos de reclusão
se encontra devidamente justificada, considerando que o delito de Roubo impõe uma pena mínima de
04(quatro) anos e máxima de 10(dez) anos
, não havendo qualquer reparo a ser feito, nesse ponto.

Todavia, com relação a pena de multa, observo que o MM.º Julgador não seguiu os mesmos critérios, fixando-a, na primeira fase, em
210 (duzentos e dez) dias-multa
, razão pela qual imprescindível sua redução, de ofício, a fim de guardar proporção com a pena privativa de liberdade, uma vez que estas são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais.

Por conseguinte, considerando o limite estabelecido pelo art. 49, do CP, fixo a pena de multa em grau médio, qual seja,
180(cento e oitenta) dias-multa
, reduzindo-a, por ocasião da segunda fase em 70(setenta) dias-multa, em razão do reconhecimento da
atenuante da menoridade
, totalizando
110(cento e dez) dias-multa
. Por fim, exaspero-a em 1/3, tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, resultando em
146(cento e quarenta e seis) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do § 1º, do art. 49 e art. 60 do CPB.
3.Do direito de recorrer em liberdade.

Ao final, pugna o apelante pelo direito de apelar em liberdade. Contudo, tal pleito não pode ser deduzido no presente recurso, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I.

Processar e julgar:
a)

Originariamente, os pedidos de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;

Passo ao exame da apelação interposta em favor do réu,
Breno de Sousa Dias,
objetivando o
redimensionamento da pena-base.

Da leitura da sentença de fls. 91/95, observo que o magistrado sentenciante,

ao examinar as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, atribuiu valor desfavorável à
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito,
fixando a pena-base em
07(sete) anos de reclusão e pagamento de 210(duzentos e dez) dias-multa,
assim fundamentando sua decisão:

¿Quanto a culpabilidade, entendida esta como a reprovação social do fato criminoso, constata-se ser elevada. O delito foi praticado na presença de uma criança de 08 anos, que presenciou grave sofrimento de sua genitora, vítima da empreitada delituosa. Os sentenciados não são portadores de maus antecedentes, pois não possuem condenações com trânsito em julgado. Quanto à conduta social, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida. A personalidade do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico. Os motivos do delito, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise são os mesmos ínsitos aos delitos contra o patrimônio, ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias - elementos acidentais que cercam o delito, mas não compõem o tipo penal - destoam do que regularmente ocorre em crimes desta espécie. O crime foi praticado com invasão do domicílio, pela madrugada, tendo sido praticado com violência real, conforme laudo pericial de fls. 12. Além disso, fora utilizada arma branca, que imprimiu maior temor na vítima, reduzindo seu grau de resistência.

As consequências são significativas, pois a vítima ficou internada por 16 dias, conforme afirmou em juízo. Além disso, o delito deixou sequelas psicológicas representadas pelo medo, nos termos registrados também em seu depoimento quando da audiência de instrução. Não pode ser desprezado ainda ser significativa as consequências patrimoniais por tratar-se de pessoa de baixa renda, que recebe, inclusive, bolsa família. Por certo os bens subtraídos afetaram diretamente o mínimo existencial da vítima e sua entidade familiar. O comportamento da vítima em nada influiu para que o crime fosse praticado. Fixo então a penas base para cada crime de roubo em 7 anos de reclusão e 210 dias-multa. Presente a atenuante da menoridade penal relativa. Ausente agravantes. Fixo a pena intermediária para o roubo em 6 anos de reclusão e 140 dias-multa. Ausente causa de diminuição. Presentes a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157, caput, do CP. Aumento a pena em um terço, fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão e 186 dias-multa. Como não há elementos nos autos para aferir a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente na data do fato. O sentenciado já cumpriu 221 dias de reclusão no regime fechado. Sendo assim, tendo em vista o artigo 387. §° 2 °, do CPP, deve o acusado cumprir apenas mais 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o regime fechado, nos termos do art. 33, §2 °, alínea b. c/e parágrafo terceiro do mesmo dispositivo, do Código Penal. O sentenciado não preenche os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que sua pena ultrapassa o limite de 4 anos e houve o emprego de violência, razões pelas quais incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.¿

Atento aos fundamentos do
decisum
tenho que deve ser mantido o desvalor atribuído aos citados vetores, tendo em vista a violência empregada na ação delituosa, que extrapola os limites protegidos pelo tipo penal, bem como as circunstâncias em que o fato ocorreu, no interior da residência da ofendida, a qual se encontrava dormindo com sua filha de 09 anos de idade, que presenciou todo o ocorrido e fora ameaçada pelo recorrente com um terçado. Some-se a isso as sequelas físicas e psicológicas deixadas pela ação praticada pelos denunciados, eis que a ofendida fora ameaçada de morte pelo corréu, Lucas; ficou internada por 16 dias, face os chutes e socos desferidos pelo ora apelante, ficando, ainda, dois meses sem trabalhar em razão das agressões, afirmando por ocasião da audiência de instrução e julgamento que sente mito medo por tudo o que passou.

Por conseguinte, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, tenho que a fixação da pena base no patamar médio de
07(sete) anos de reclusão
se encontra devidamente justificada, considerando que o delito de Roubo impõe uma pena mínima de
04(quatro) anos e máxima de 10(dez) anos
, não havendo qualquer reparo a ser feito, nesse ponto.

Todavia, com relação a pena de multa, observo que o MM.º Julgador não seguiu os mesmos critérios, fixando-a, na primeira fase, em
210 (duzentos e dez) dias-multa
, razão pela qual imprescindível sua redução,
de ofício
, a fim de guardar proporção com a pena privativa de liberdade, uma vez que estas são dosadas a partir da análise das mesmas circunstâncias judiciais.

Por conseguinte, considerando o limite estabelecido pelo art. 49, do CP, fixo a pena de multa em grau médio, qual seja,
180(cento e oitenta) dias-multa
, reduzindo-a, por ocasião da segunda fase em 70(setenta) dias-multa, em razão do reconhecimento da
atenuante da menoridade
, totalizando
110(cento e dez) dias-multa
. Por fim, exaspero-a em 1/3, tendo em vista o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, resultando em
146(cento e quarenta e seis) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do § 1º, do art. 49 e art. 60 do CPB.
3.Do direito de recorrer em liberdade.

Ao final, pugna o apelante pelo direito de apelar em liberdade. Contudo, tal pleito não pode ser deduzido no presente recurso, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato judicial, o Órgão Fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:
¿Art. 30. A seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
II.

Processar e julgar:
b)

Originariamente, os pedidos de Habeas Corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;

Isso posto,
conheço dos

recursos e nego-lhes provimento
, redimensionando,
de ofício
, a pena de multa para
146(cento e quarenta e seis) dias-multa,
mantendo a r. sentença em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo o mesmo proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução n.º 113/2010, alterada pela Resolução n.º 237, de 23.08.2016.

É o voto.

Belém, Pa, 11 de fevereiro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora